Tribunal: TJBA
Processo: 0503090-16.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503090-16.2017.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIENE SANTOS DA SILVA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECENDO QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0503090-16.2017.8.05.014, em que figura como apelante LUCIENE SANTOS DA SILVA e apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID. 25816956 para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões contidas no voto condutor.